Tribunal: TCU
Processo: 007.334/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5285/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.334/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Luciana Alexandra da Rocha Toledo (XXX.839.537-XX); Marcio de Carvalho Ramos (XXX.390.357-XX); Priscila de Almeida da Silva (XXX.191.767-XX); Rafaela Moraes de Mendonca (XXX.615.277-XX); Raphael de Lucena Oliveira (XXX.553.247-XX); Renata Barroso Salvado de Araujo (XXX.961.977-XX); Roberta Valesca Couto de Aquino (XXX.410.867-XX); Robson Gomes Porto (XXX.805.187-XX); Sheyla Regina Dias Silva (XXX.871.587-XX); Vanessa Siss Bastos (XXX.231.617-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.